Tribunal: TCU
Processo: 019.765/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos Srs. Antônio Carlos de Jesus Almeida (XXX.398.247-XX) e Selene Maria Rendeiro Bezerra (XXX.290.892-XX), bem como por dar quitação plena aos aludidos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.765/2014-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos de Jesus Almeida (XXX.398.247-XX); Antônio Neme Khoury (XXX.866.267-XX); Cleonice Ferreira de Amorim (XXX.028.847-XX); Selene Maria Rendeiro Bezerra (XXX.290.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/RJ; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF) e outros, representando Selene Maria Rendeiro Bezerra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.